Tribunal: CARF
Processo: 10235.720033/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.720033/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.965 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ELFREDO FÉLIX TÁVORA GONSALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
VALOR DA TERRA NUA - VTN.
O VTN arbitrado pela autoridade fiscal deverá ser revisto, com base em laudo
técnico de avaliação com ART/CREA e emitido por profissional habilitado,
demonstrando de maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural
avaliado e suas peculiaridades, à época do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando o VTN apurado no laudo de avaliação apresentado pelo recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, lavrado em
razão do reajuste do valor da terra nua, arbitrado com base na tabela de sistema de preços SIPT.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720033/2007-54
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.965 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720033/2007-54

Dispõe a descrição de fatos e enquadramento legal, que o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou o VTN mediante apresentação de laudo técnico do
imóvel, emitido de acordo com as normas NBR 14.653 da ABNT. Ainda de acordo com a
autoridade fiscal, o contribuinte declarou não dispor de tal Laudo, e alegou que o VTN teve por
base o constante da sua própria declaração de Imposto de Renda de 1994, o qual não poderia ser
alterado posteriormente na Declaração de Bens.
Cientificado do lançamento, o RECORRENTE apresentou tempestivamente sua
impugnação, alegando, basicamente, que não possui tempo suficiente para apresentar o laudo
solicitado, e que discorda da avaliação com base no sistema SIPT. Posteriormente, junta aos
autos o Laudo de Avaliação do imóvel.
A autoridade julgadora de primeira instância, ao apreciar os fundamentos da
impugnação, entendeu pela manutenção do reajuste do VTN, sob o fundamento de que o laudo
apresentado supostamente não atende aos requisitos elencados pela NBR 14.653 da ABNT.
Além disto, os valores do laudo são bastante superiores ao VTN declarado, circunstância que
corrobora que houve subavaliação do imóvel.

Do Recurso Voluntário
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário em face da decisão da DRJ.
Em suas razões, o RECORRENTE apresenta as razões pela qual entende que o
laudo de avaliação do imóvel apresentado é suficiente para comprovar o VTN declarado.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.SNG.0619.REP.049.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
MÉRITO
Em síntese, o contribuinte, em seu recurso voluntário, apresenta diversas razões
para defender o VTN constante no laudo de avaliação apresentado, em detrimento ao VTN
existente na tabela de preços SIPT.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.965 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720033/2007-54

Pode-se dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos preços mínimos
dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa oportunidade o conceito
legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto, utilizando-se como data de
referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fara a auto avaliação do
VTN do imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender pela subavaliação, poderá ser feito o
arbitramento tomando como base as informações sobre o preço de terra constante no sistema
instituído pela Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel
. § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação
permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de
1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (Grifou-se)
Infere-se, portanto, a obrigação de demonstrar a aptidão do valor declarado ao
título de VTN é do contribuinte, posto que foi ele quem o “estipulou”, e, quando não
comprovadas as informações, caberá a fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da
legislação.
No presente caso, entendo que o contribuinte supriu com sua obrigação ao
apresentar o laudo de avaliação, na medida em que, ao apreciar o tema, o único fundamento da
autoridade julgadora para desconsiderar o laudo apresentado foi que o mesmo não atendia aos
requisitos estabelecidos pela norma NBR 14.653-3 da ABNT, a ver:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.965 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720033/2007-54

De fato, o Laudo não atende aos requisitos estabelecidos nas normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, (NBR 14.653-3), no que tange à vistoria,
coleta de dados, diagnóstico de mercado, homogeneização dos elementos pesquisados e
tratamento dos dados de mercado. Quanto ao tema, cumpre destacar que o autor do
trabalho utilizou como metodologia, conforme consta no item 6.1 do Laudo, apenas a
adoção do VTN mínimo publicado pelo 'INCRA em 12.01.2001, conforme fls. 61/63 do
processo, não constituindo, portanto, metodologia hábil para a elaboração do Laudo, de
acordo com o Grau de Fundamentação e Precisão exigido para a revisão do VTN
arbitrado.
Entendo que não merece prosperar a decisão recorrida neste ponto. Isto porque,
s.m.j., a autoridade julgadora não tem competência técnica para atestar eventual descumprimento
de norma técnica em laudo de avaliação. Ora, por mais qualificado que seja o auditor fiscal
julgador, o mesmo não é um engenheiro habilitado pelo CREA apto o suficiente para atestar que
não foram cumpridas as regras de aplicação da NBR 14.653-3 da ABNT.
Se havia dúvidas quanto à eficácia do laudo, na medida em que foi produzido
unilateralmente pelo RECORRENTE, a autoridade julgadora deveria ter baixado o processo em
diligência para que outra autoridade técnica atestasse a regularidade ou não do laudo
apresentado.
Deste modo, tendo o laudo apresentado expressamente afirmado que foi elaborado
em cumprimento aos requisitos da NBR 14.653-3 da ABNT, e tendo sido acompanhado de
anotação de responsabilidade técnica do engenheiro responsável, e demonstrado de maneira
convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo suas características particulares, e seguindo as normas
técnicas exigidas para tanto, não cabe as autoridades julgadoras desconsiderá-lo sem que outra
autoridade técnica tenha atestado o seu descumprimento.
Ademais, observa-se que a autoridade fiscalizadora apenas lista uma série de
“requisitos” da norma técnica que o laudo estaria descumprindo, sem sequer justificar o porquê.
Exemplificando, qual foi a violação no que se refere à vistoria? Ou a coleta de dados?
Portanto, dou provimento ao recurso para acatar o VTN existente no laudo de
avaliação apresentado pelo RECORRENTE, de R$ 31,95/ha. Assim, considerando que a área
tributável declarada do imóvel é de 928,0ha, apura-se o VTN Tributável de R$ 29.649,60.
O grau de utilização do imóvel e, consequentemente, a alíquota do ITR aplicada
ao caso permanecem inalteradas.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, a fim de ajustar o VTN Tributável conforme
laudo apresentado pelo contribuinte.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.965 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720033/2007-54

Com isso, deve ser recalculado o tributo devido com base na VTN acatado por
este acórdão, constante do laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte. Sobre o valor do
tributo mantido, devem ser aplicados os juros de mora e a multa de ofício de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital